Tribunal: TJDFT
Processo: 0735463-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735463-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE DE JESUS SANTOS BARBOSA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos (Pj-e: 0733364-15.2021.8.07.0001), que indeferiu a gratuidade de justiça postulada. Afirma, em suma, que sua renda líquida mensal é de R$ 832,49 e que sua despesa mensal não lhe permite o custeio das custas do processo. Requer, liminarmente, o deferimento da gratuidade judiciária, o que pretende ver confirmado no mérito. Intimada a juntar documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica (ID 30507736), quedou-se inerte (ID 31060404). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Verifica-se, dos documentos colacionados aos autos principais, haja vista o não atendimento do despacho ID 30507736, em que foi determinada a comprovação da situação de hipossuficiência da agravante, que não restou demonstrado que o pagamento das custas e despesas processuais possam causar gravame à sua subsistência, porquanto constam apenas declarações firmadas de próprio punho. Caberia a agravante, que se qualifica como servidora pública, colacionar seu contracheque ou declaração de imposto de renda, para que fosse possível a verificação da sua capacidade econômica. Sem que tal fique evidenciado, não se justifica a concessão do benefício. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora